Tribunal: TJMT
Processo: 1002633-27.2023.8.11.0018
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002633-27.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANDERLEI CORREIA BRAGA - CPF: 065.648.229-01 (APELANTE), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEXLEY JULIO FERNANDES - CPF: 694.954.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO RUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.733.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANSLEY ALVES VASCONCELOS - CPF: 822.818.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA
–

OBSERVADAS AS DIRETRIZES DO
ART. 93, IX, DA CF
–

FUNDAMENTÇ
ÃO
BASEADA NO LIVRE CONVENCIMENTO
–
EXAME
DA
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
E DAS TESES DEFENSIVAS
–
2.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
- IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATESTARAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA
ABORDAGEM
-
AUTO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA -DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES - ART. 306, §2o, DO CTB -
3.
DECOTE DA AGRAVANTE
DO ART. 298, INCISO III,
CTB

–

IMPOSSIBILIDADE
– DECLARAÇÃO DO RÉU
NA FASE JUDICIAL
, ALIADA AO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS
-
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

1. “
Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando constatado que a magistrada examinou todas as teses e pedidos levantados pela defesa, embasando sua convicção nos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, ao passo que a fundamentação aponta
devidamente a materialidade e autoria delitivas, sendo suficiente e idônea a manter a condenação”.
(N.U 1012232-44.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, publicado no DJE 03/02/2023).

2. Nos termos do art. 306, §2o, do CTB, a prova da embriaguez ao volante poderá ser feita não apenas pelo exame de sangue ou teste alveolar (
b
afômetro), como também pela prova testemunhal ou exame de corpo de delito indireto
,
ou supletivo. Não há
que se
falar em absolvição quando há o Laudo de Constatação Etílica e robusta prova testemunhal
,
confirmando que o apelante foi flagrado
,
conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

3.
“
A Agravante do inciso III do art. 298 do Código de Trânsito Brasileiro deve incidir quando comprovado que o Réu conduziu veículo automotor sem a devida habilitação ou permissão
.” (TJMG, AP 1.0480.16.003898-4/001). (N.U 1003394-40.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023,
Publicado
no DJE 04/08/2023).

4
. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
VANDERLEI CORREIA BRAGA
,

pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
3a Vara Criminal de Juara/
MT
, que
o
condenou
à pena de
07
(se
te
) meses de detenção e ao pagamento de 1
2
(d
o
z
e
) dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, pela prática do delito previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/
97.

Em suas razões, a Defesa requereu,
preliminarmente, a anulação da sentença condenatória, argumentando a ausência de fundamentação idônea, com a inobservância às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No mérito, postulou pela absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando ausência de provas acerca da materialidade delitiva, especialmente
,
da concentração de álcool em quantidade superior a 0,33 miligramas de álcool por litro de ar alveolar,
de modo que o apelante
não
pode ser condenado criminalmente com base em “achismos”.

Alternativamente, busca o redimensionamento da pena aplicada, para afastar a causa de aumento prevista no art. 298
, inciso III,
do Código de Trâns
i
to Brasileiro.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
211248668
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.
216683162
)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão
.

VOTO
.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A Defesa
objetiva
a nulidade da sentença penal,
sob o
argument
o
de
que padece de fundamentação
e
afronta o disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.

O ordenamento processual penal
disciplina
, em seu
artigo 381, inciso III, que a sentença
penal
conterá a indicação dos
motivos de fato
e de
direito
em que se fundar a decisão
.

Assim sendo, analisando a sentença objurgada
,
verifico que
o magistrado da primeira instância fundamentou a decisão condenatória proferida, indicando as razões de fato e de direito que
motivaram
a condenação do réu.

Para tanto, analisou a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia,
formando o
seu convencimento a partir da livre apreciação da prova.

Nesse aspecto, convém ressaltar que não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação sucinta, porquanto
,
entende-se por ausência de fundamentação a decisão destituída dos argumentos e elementos que culminaram na decisão final
,
ou que não tenha refutado ao menos genericamente
,
as teses defensivas.

No caso
vertente,
o magistrado examinou todas as teses e pedidos
aventados
pela defesa,
fundamentando
sua convicção
, especialmente
no depoimento
testemunhal
, colhido durante a instrução criminal.

Sobre a temática,
colaciono o julgado da
Terceira Câmara Criminal, deste e. Tribunal de Justiça
, aplicável à espécie
:

“(...).
2) Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando constatado que a magistrada examinou todas as teses e pedidos levantados pela defesa, embasando sua convicção nos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, ao passo que a fundamentação aponta devidamente a materialidade e autoria delitivas, sendo suficiente e idônea a manter a condenação
. (...)”
.

(N.U 1012232-44.2021.8.11.0055,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,
publicado
no DJE 03/02/2023)
.

Conclusiv
a
m
en
te,
após análise da sentença proferida, tenho que ela atendeu aos ditames da regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não havendo
que se
falar em nulidade
,
por ausência de fundamentação.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar
suscitada
.

VOTO - MÉRITO

A pretensão defensiva de absolvição,
por
ausência de provas da materialidade delitiva
,
ou por
inobservância
da
s disposições do art. 155 do CPP
, não comporta acolhimento.

Isso porque, o art. 306, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que a conduta tipificada no
caput
poderá ser constatada “
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

Desta forma, o dispositivo legal evidencia que a prova do estado da pessoa, par
a
fins de comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante, não se restringe a única espécie probatória
, comportando várias formas,
inclusive,
a testemunhal como correu,
in

casu
”
.

A

materialidade delitiva
restou comprova pelo Auto de Prisão em Flagrante
(id.

205609710
), Boletim de Ocorrência no
2023.299480 (id. 205609711)
,
Auto de constatação de Sinais de
Embriaguez (id.
205609721
)
,

bem como, pelos depoimentos dos agentes públicos
.

O termo de constatação de embriaguez aponta que foi observado no apelante os seguintes sinais e sintomas:
hálito alcoólico
, vestes desalinhadas, fala arrastada, andar cambaleante, falta de
equilíbrio, falante, humor instável, necessidade de esforço para manter-se em pé
.

Some-se a isto que, no referido termo, ficou registrado que o apelante “
declarou ter ingerido
03 doses de conhaque
”
e que o apelante estava “
sem condições físicas para assinar o presente termo
”
.

No que tange
à autoria
, o apelante
, em ambas as fases processuais,
reservou-se
no
direito de permanecer calado
, conforme se observa do
termo de interrogatório de id. 205609718 e

da mídia audiovisual de id.
205609770.

Na fase
inquisitorial
,
os policiais militares
Wexley

Julio
Fernandes
e
Alecio

Ruel
Ferreira da Sil
va
declararam que estavam em rondas
quando
“
Vanderlei Correia Braga passou pela viatura conduzindo uma motocicleta sem placas e sem o uso de capacete automobilístico
”
e que “
tentaram abord
á
-lo
,
mas o apelante
acelerou a motocicleta em alta velocidade
” e, após
terem realizado o acompanhamento com sinais luminosos (giroflex) e sonoros (sirene)
,
a
bordar
am
Vanderlei
que apresentava “
sinais visíveis de embriaguez alcóolica, forte odor etílico, fala pastosa, olhos avermelhados e andar cambaleante
”
.

Os agentes públicos
declararam
ainda que o
apelante “
afirmou que havia ingerido três doses de conhaque
”
, além de
“
não
ser
habilitado
para
conduzir veículos automotores”
, conforme se extrai dos termos de declarações de id. 205609714 e
205609715.

Ainda na fase policial, o
investigador de polícia
Fransley
Alves Vasconcelos
declarou que presenciou
o momento em que Vanderlei foi
apresentado na delegacia de polícia
, “
com histórico de que conduzia veículo automotor em vias públicas desta cidade com sinais visíveis de embriaguez alcóolica, forte odor etílico, fala pastosa, olhos avermelhados e andar cambaleante. Que Vanderlei não é habilitado a conduzir veículos automotores”.

Em juízo,
apesar da testemunha
Wexley

Julio
Fernandes
não ter se recordado da ocorrência (id. 205609770),
o policial militar
Alecio

Ruel
Ferreira da Silva
reprisou
as declarações prestadas anteriormente, afirmando que o
apelante passou pela viatura
,
conduzindo
um
a motocicleta
, modelo
XR
250

T
ornado
,
sem capacete
. A
testemunha afirmou ainda que, até o momento da abordagem, o apelante desenvolveu velocidade alta
, percorrendo uma boa distância em alta velocidade e que
apresentava sinais de embriaguez, tais como: olhos avermelhados, andar cambaleante
e
fala pastosa
.

Além disso, a testemunha verberou que, durante as pesquisas nos sistemas, identificou que o apelante “
não tinha CNH
” e que constava mandado de prisão em aberto
,
em
seu
desfavor
(mídia audiovisual de id. 205609770)
.

Enfim, os depoimentos dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante, aliados ao Auto de Constatação de Embriaguez constituem acervo probatório suficiente para respaldar a condenação de
Vanderlei Correia Braga
pela prática do crime de embriaguez ao volante.

Neste sentido, colaciono o julgado da Terceira Câmara Criminal, deste Tribunal de Justiça:

“1 –
Nos termos do art. 306, §2o, do CTB, a embriaguez ao volante poderá ser feita não apenas pelo exame de sangue ou teste alveolar (Bafômetro), como também pela prova testemunhal ou exame de corpo de delito indireto ou supletivo. Não há falar em absolvição por ausência de prova acerca da existência do fato quando, além da
confissão do agente, na fase policial, há o Laudo de Constatação Etílica,
e também
robusta prova testemunhal, confirmando que o apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
. 2 – (
... )
. (N.U 1002664-12.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)

Ressalte-se, ainda, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, da Turma Criminais Reunidas do TJ/MT:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por derradeiro,
não prospera a tese defensiva de ofensa ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto, como visto,
a
sentença penal condenatória

foi
proferida com base
na
livre apreciação da prova
produzid
a
em contraditório judicial
, especialmente
com base n
as declarações do policial militar Alécio
Ruel
,
don
d
e se
concluiu que a assertiva da
Defesa no sentido de que o édito está
fundamentando
,
exclusivamente
,
nos elementos informativos contidos no inquérito policial
, não condiz com a verdade
.

Portanto, devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

De igual modo, não prospera o pleito alternativo para
decote da agravante prevista no art. 228, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Como dito alhures, o conjunto fático-probatório
demonstra que o apelante
não possuía permissão para dirigir ou mesmo carteira nacional de habilitação, porquanto
, além da averiguação realizada nos sistemas, o próprio apelante
,

no calor dos acontecimentos, declarou
aos policiais militares
que
efetuaram a
sua
prisão em flagrante
,
que não possuía
a autorização
, impondo-se, assim, a manutenção da agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB.

A propósito,
colaciono
o seguinte julgado:

“
A Agravante do inciso III do art. 298 do Código de Trânsito Brasileiro deve incidir quando comprovado que o Réu conduziu veículo automotor sem a devida habilitação ou permissão
.” (TJMG, AP 1.0480.16.003898-4/001). (N.U 1003394-40.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023,
Publicado
no DJE 04/08/2023).

Desta forma, o pedido de afastamento da agravante de pena afigura-se impertinente.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
rejeito
a preliminar arguida e
, no mérito,
desprovejo
o recurso interposto
por
VANDERLEI CORREIA BRAGA
, mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024